Tribunal: TJSP
Processo: 3004192-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3004192-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
PORCELANA SAN VALENTIN LTDA ME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3004192-27.2020.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30266 2/3
VOTO No: 30.266
AGRAVO No: 3004192-27.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: PORCELANA SAN VALENTIN LTDA. - ME
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA FAZENDA DO ESTADO DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE MOGI GUAÇU
Agravo interno. Deferimento de efeito suspensivo, ativo, ao
agravo de instrumento. Descabimento da insurgência.
Julgamento
do
agravo
de
instrumento.
Recurso
prejudicado, com observação.
Agravo interno contra Decisão Monocrática de págs. 26/27,
interposto sob fundamento de que até a presente data a empresa agravante não foi
cientificada da OSF de n. 16.0.01082/20-0, além de que a suspensão da inscrição e
emissão de nota fiscal, por ato unilateral do Chefe do Posto Fiscal de Mogi Guaçu,
demanda processo administrativo que garanta o exercício da ampla defesa e do
contraditório, nos termos do art. 5o, LV da CF.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Respeitadas as razões recursais, não vejo motivo para alterar a
decisão monocrática porque existia fomento para a concessão do efeito suspensivo, ativo,
por presentes os requisitos legais.
É dizer, já em repetição, que houve constatação, em processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3004192-27.2020.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30266 3/3
administrativo, de existência de duas empresas no mesmo endereço, com a mesma
atividade e sócios membros da mesma família, considerados pela fiscalização indícios de
simulação, ausente óbice à suspensão preventiva da eficácia da inscrição estadual por não
localização de estabelecimento, e bloqueio de acesso ao sistema NF-e a termo dos artigos
20, § 3o e 30, I, do RICMS e artigo 3o da Portaria CAT 95/06.
Com nota de não ter havido qualquer alteração na situação fática
em disputa, vem este recurso apenas para infringir a decisão que deferiu efeito suspensivo,
ativo, ao agravo de instrumento.
Observo, mais, estar sendo julgado o agravo de instrumento, a
resultar em que este recurso fica prejudicado.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso prejudicado.
BORELLI THOMAZ
Relator